Tribunal: TCU
Processo: 016.727/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6146/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.727/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriane Cristina Baumann Toschi (XXX.119.652-XX); Alayr dos Santos Paes (XXX.202.477-XX); Alexandre Gomes Dantas (XXX.615.867-XX); Amauri Luís Friedrich (XXX.394.819-XX); Cleber da Silva Troglio (XXX.319.700-XX); Edinaldo Melo de Oliveira (XXX.093.482-XX); Flávia Alves de Oliveira Mundim (XXX.901.491-XX); Flávio de Oliveira Carvalho (XXX.546.557-XX); Gelson Pedro Satler (XXX.128.910-XX); Isaldo Santos da Rosa Junior (XXX.812.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.